Tribunal: STF
Processo: RE 1481253
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Por reputar relevantes as razões articuladas no agravo interno (eDoc 42), reconsidero a decisão proferida em 19.8.2023 (eDoc 40) e, em consequência, julgo prejudicado o aludido recurso.



    Restabeleço a análise do recurso extraordinário (eDoc 26) interposto, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição, contra acórdão acórdão (eDoc 22) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    Apelação Cível – Pensão por morte – Dependentes de Ferroviários da antiga FEPASA – Pretensão ao recebimento de complementação de pensão por morte conferida pela Lei Estadual 200/74 após EC nº 103/2019 – Possibilidade – Inaplicabilidade, no caso, do quanto estabelecido na EC n. 103/2019 – Extinção do benefício de complementação de aposentadoria e pensão no âmbito do Estado de São Paulo, que se deu com a Lei nº 200/74, sendo resguardado o direito adquirido dos empregados admitidos até a vigência da norma revogadora, direito extensível aos seus dependentes – Respeito ao direito adquirido dos empregados e de seus beneficiários – Inteligência do art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 200/74 – Sentença reformada – Recurso provido.



    Em suas razões, o Estado de São Paulo alega, em síntese, que o acórdão recorrido viola preceitos constitucionais ao reformar a sentença do juízo de primeiro grau para conceder, aos pensionistas substituídos pelos sindicatos recorridos, o direito à complementação de aposentadoria mesmo na hipótese de o óbito do instituidor do benefício ter ocorrido na vigência da Emenda Constitucional n. 103/2019.



    Em contrarrazões, as entidades sindicais pugnam pela manutenção do acórdão vergastado.



    Ante esse quadro, entendo que o apelo excepcional deve ser provido, porquanto a jurisprudência do Supremo se formou no sentido de que a pensão por morte é regida pelas normas vigentes na data do óbito do instaurador do benefício. São ilustrativos desse entendimento os seguintes julgados: RE 1.258.720 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.393.587 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e ARE 1.410.079 AgR-EDv, ministro Dias Toffoli.



    Na espécie, o Tribunal de origem decidiu contrariamente a essa orientação, tendo em vista que os entes sindicais postulam a manutenção da complementação do pensionamento no caso de o instituidor ter falecido após a vigência da Emenda Constitucional n. 103/2019. Entretanto, a partir dessa alteração legislativa, ficou vedada a complementação de pensões aos dependentes do segurado, com a ressalva dos pensionamentos concedidos até a entrada em vigor da emenda, nos termos do respectivo art. 7º, o que não é o caso. 



    Nesse mesmo sentido, cito o ARE 1.483.854 AgR, da minha relatoria, do qual extraio a ementa:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. LEIS ESTADUAIS N. 1.386/51, 4.819/1958 E 200/1974. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REGIDO PELAS NORMAS VIGENTES NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. FALECIMENTO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2009. VEDAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÕES AOS DEPENDENTES DO SEGURADO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. A pensão por morte é regida pelas normas vigentes na data do óbito do instaurador do benefício. Precedentes. 2. No caso, o instituidor do benefício previdenciário faleceu após a vigência da Emenda Constitucional n. 103/2019, a partir da qual passou a ser vedada a complementação de pensões aos dependentes do segurado.



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites impostos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça. 



    4. Agravo interno desprovido.



    2. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença proferida pela 3ª Vara de Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo (eDoc 17).



    4. Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente